Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731981-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a juntada aos autos de comprovação de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possua vínculo, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas (como contas de água, luz, telefone) e demais documentos que entender pertinentes para demonstrar sua condição de hipossuficiência. No mesmo prazo, intime-se a agravante para se manifestar sobre possível inovação recursal, uma vez que os pedidos formulados no presente recurso parecem ultrapassar os limites da decisão de ID no 242817064, especialmente quanto à extensão das medidas de constrição patrimonial e à cumulação de pedidos não constantes da decisão agravada. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator